Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA. DEPOIMENTO DE USUÁRIO NA FASE POLICIAL. COMPROVADA TRAFICÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. VERIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. VETOR JUDICIAL ÚNICO. AFASTAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA.

1. Não há se falar em desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de droga para consumo próprio quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso a demonstrar a comercialização de entorpecente pelo réu.

2. Para a avaliação negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, há que se conjugar a qualidade especialmente nociva da substância entorpecente e a quantidade traficada para justificar a exasperação da pena-base, pois, se trata de modulador judicial único. 2.1. Demonstrada a quantidade ínfima de crack apreendida, deve ser excluída a valoração negativa do referido critério especial.

2. Comprovado que o local do tráfico se situava acerca de 300 (trezentos) metros de batalhão da polícia militar, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas.

4. Recursos conhecidos. Provido o recurso ministerial, para incluir a causa de aumento inserta no artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006, e provido parcialmente o recurso da Defesa, para afastar a avaliação negativa do artigo 42 da Lei de Drogas.